Tribunal: TJMT
Processo: 1030995-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030995-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 050.896.671-01 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA - CPF: 957.065.261-68 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ABILIO HERMES - CPF: 285.206.889-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA LOIVA DA SILVA HERMES - CPF: 005.596.551-26 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.566.309/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO GUSTAVO PAZDIORA DEMOLINER - CPF: 059.404.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BLOQUEIO DE VALOR ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍNCULO COM A REMUNERAÇÃO. DESTINAÇÃO À MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E FAMÍLIA. VALOR IMPENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, manteve a penhora de R$ 19.141,86 oriundos de empréstimo consignado, sob o fundamento de ausência de natureza alimentar do valor, apesar de reconhecida a impenhorabilidade de outras verbas salariais do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se valores oriundos de empréstimo consignado podem ser considerados impenhoráveis, quando demonstrado que integram a base financeira essencial à subsistência do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

3. O empréstimo consignado distingue-se por incidir diretamente sobre a folha de pagamento, funcionando, na prática, como adiantamento salarial.
4. O STJ admite, em caráter excepcional, a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimo consignado quando comprovada sua destinação à subsistência do devedor e de seus dependentes.
5. No caso concreto, comprovou-se que o valor bloqueado é indispensável à manutenção do Agravante e de seus familiares, inclusive com despesas médicas de genitores idosos, o que justifica o reconhecimento da natureza alimentar da quantia.
6. A manutenção da penhora representaria afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, fundamentos constitucionais da regra de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. Os valores oriundos de empréstimo consignado, por possuírem vinculação direta com o salário e serem utilizados para a manutenção do devedor e de sua família, podem ser considerados impenhoráveis em caráter excepcional.

2.

A natureza alimentar não se define apenas pela origem dos recursos, mas também pela sua destinação essencial à subsistência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.860.120/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/09/2020; STJ, REsp 1.820.477/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/05/2020; TJMT, N.U 1015527-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcelo Augusto Nogueira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000437-93.2016.8.11.0100, ao apreciar a impugnação à penhora, determinou a liberação dos valores de natureza salarial bloqueados, mas manteve a constrição sobre a quantia de R$ 19.141,86, proveniente de empréstimo consignado, por entender que referido valor não ostenta natureza salarial e, portanto, não se enquadraria nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que o valor bloqueado é proveniente de empréstimo consignado vinculado ao seu salário, contraído para suprir gastos pessoais e de seus dependentes no período em que sobreveio o bloqueio.

Pontua que o empréstimo foi contratado junto à instituição Parati Crédito, Financiamento e Investimento S.A., no valor de R$ 19.141,86, e que o crédito correspondente foi direcionado à sua conta mantida no Nubank, conforme termo anexado, a partir de sua conta-salário.

Defende que, se a lei resguarda valores economizados mensalmente a partir do salário (até quarenta salários mínimos), idêntica lógica deve alcançar o crédito antecipado do empréstimo consignado, na medida em que a dívida é compensada mensalmente sobre a remuneração futura.

Afirma que necessita do numerário para arcar com despesas pessoais e manutenção de seus dependentes, notadamente genitores idosos que demandam gastos com medicamentos e cuidados.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para declarar impenhorável o valor bloqueado de R$ 19.141,86, determinando-se o imediato depósito da quantia na conta de origem.

Concedido o efeito suspensivo (id. 318705863).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 329390393).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Agravante insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000437-93.2016.8.11.0100, ao examinar a impugnação à penhora, reconheceu a impenhorabilidade dos valores de natureza salarial e determinou o respectivo desbloqueio, mas manteve a constrição sobre a quantia de R$ 19.141,86, oriunda de empréstimo consignado.

Extrai-se dos autos que se trata de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Hermes & Cia Ltda. – ME e de seus corresponsáveis, dentre os quais figura Marcelo Augusto Nogueira, ora Recorrente.

O processo teve andamento regular e, após determinação do Juízo, procedeu-se ao bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, o que culminou na constrição de valores existentes em contas bancárias de titularidade do executado Marcelo Augusto Nogueira.

Regularmente intimado acerca da penhora, o Executado apresentou manifestação nos autos, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, afirmando tratar-se de valores de natureza estritamente salarial, incluída a quantia oriunda do empréstimo consignado, razão pela qual estariam abrangidas pela proteção prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem, ao analisar o pleito, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Antes de adentrar na análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados, cumpre apreciar os argumentos trazidos pelo executado em sua petição de id. 199890709, nos quais alega, em suma, sua ilegitimidade para responder pela dívida com seu patrimônio pessoal, por não ter havido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 50 do Código Civil.

De início, destaca-se a inadequação da via eleita.

As alegações que buscam afastar a responsabilidade do sócio pelo débito tributário constituem matéria de defesa que demanda dilação probatória, ou seja, a produção aprofundada de provas sobre os atos de gestão. Tal discussão é incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade ou de uma simples petição, sendo os Embargos à Execução o meio processual adequado para esse fim.

Contudo, ainda que se superasse tal questão processual apenas para fins de argumentação, a tese de mérito defendida pelo executado é frontalmente contrária à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria tributária.

No caso sob julgamento, a execução fiscal foi ajuizada desde o início não apenas contra a pessoa jurídica, mas também contra o sócio MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA, cujo nome consta expressamente como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui o feito. Essa situação fática é crucial e afasta por completo a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A responsabilidade do sócio-gerente cujo nome está na CDA não se fundamenta no art. 50 do Código Civil, mas sim no art. 135 do Código Tributário Nacional, que possui a seguinte redação:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

A inclusão do nome na CDA goza de presunção de legitimidade e veracidade, indicando que a autoridade fiscal, em procedimento próprio, já apurou indícios de que o sócio agiu com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos.

Nesse cenário, ocorre a inversão do ônus da prova. Conforme decidido pelo STJ no REsp 1.604.672-ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN". No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 767.277-MT reafirma que, "constando o nome na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, invertendo-se o ônus probatório".

Portanto, caberia ao executado, na via processual adequada (Embargos à Execução), comprovar que não praticou os atos que levaram à sua responsabilização, e não à Fazenda Pública provar os requisitos do art. 50 do Código Civil. Sendo o sócio considerado devedor solidário, também não há que se falar em benefício de ordem na penhora.

Rejeitadas, assim, as teses de ilegitimidade, passa-se à análise da impenhorabilidade.

[...]

Extrai-se que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos de salário são impenhoráveis, sendo da parte que alega a impenhorabilidade o ônus de comprovar que o valor constrito possui natureza salarial, por força do disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC.

O executado logrou êxito em demonstrar, por meio dos holerites (ids. 199928543 e 199928545) e dos comprovantes de transferências TED (ids. 199927389 e 199927390), que recebe seu salário, pago pelo empregador “SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR AR/MT”, em uma conta na Caixa Econômica Federal e, através de portabilidade (ids. 199101698 e 199928544), transfere os valores para a conta junto ao Nu Pagamentos S.A. (Nubank), onde ocorreram os bloqueios.

Os extratos e comprovantes de bloqueio (ids. 197528007, 198592190 e 199101696) são claros ao demonstrar a correspondência entre os valores recebidos a título de salário e os montantes que foram judicialmente constritos.

Por exemplo, o holerite de id. 199928545 indica um salário líquido de R$ 9.906,92, valor idêntico ao da transferência recebida na conta do Nubank e posteriormente bloqueado, conforme imagem de id. 199101696. Situação similar ocorre com o valor de R$ 8.103,61, referente à primeira parcela do 13º salário (id. 199928543), que também foi transferido e bloqueado (id. 197528007).

Contudo, além dos valores salariais, foi bloqueada a quantia de R$ 19.141,86, que o próprio executado admite ser oriunda de um empréstimo consignado, contratado junto à Parati Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Embora o executado alegue que tal valor também possui natureza alimentar por ser um adiantamento de sua remuneração futura, essa tese não encontra amparo legal.

O crédito decorrente de mútuo, ainda que na modalidade consignado, perde sua natureza salarial e passa a integrar o patrimônio geral do devedor, tornando-se, em regra, penhorável.

A proteção do art. 833, IV, do CPC, dirige-se à verba recebida como contraprestação pelo trabalho, e não a valores obtidos por meio de operações de crédito, os quais, uma vez depositados em conta, misturam-se aos demais ativos financeiros e perdem o caráter alimentar estrito.

O executado não se desincumbiu do ônus, previsto no art. 854, § 3º, I, do CPC, de comprovar que o valor do empréstimo seria indispensável para a garantia de sua dignidade ou de sua família, limitando-se a alegações genéricas.

A simples contratação na modalidade consignada não confere, por si só, o caráter de impenhorabilidade ao montante creditado.

Dessa forma, a análise do conjunto probatório permite concluir que os bloqueios que recaíram sobre os valores de R$ 9.906,92 e R$ 8.103,61 são indevidos, pois atingiram diretamente a verba salarial do executado.

No entanto, o bloqueio sobre o montante de R$ 19.141,86, oriundo de empréstimo, deve ser mantido, por se tratar de valor que não ostenta natureza alimentar.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora apresentada pelo executado MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA para:

RECONHECER a impenhorabilidade e, por conseguinte, DETERMINAR o imediato desbloqueio e liberação em favor do executado dos valores de R$ 9.906,92 (nove mil, novecentos e seis reais e noventa e dois centavos) e R$ 8.103,61 (oito mil, cento e três reais e sessenta e um centavos), em razão da natureza salarial.

MANTER a penhora sobre o valor de R$ 19.141,86 (dezenove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), referente ao crédito de empréstimo, bem como sobre eventuais outros valores de natureza não salarial que tenham sido constritos.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem os dados bancários para expedição de alvarás.

Após a indicação e preclusa a via recursal, EXPEÇA-SE em favor do Estado de Mato Grosso alvará de levantamento do valor de R$ 19.141,86 (dezenove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) e EXPEÇA-SE em favor do executado alvará para liberação dos valores declarados impenhoráveis. [...].” (id. 204528604, dos autos de origem).

Contra essa decisão, Marcelo Augusto Nogueira interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia resume-se à aferição da possibilidade da penhora que recaiu sobre valores oriundos de empréstimo consignado, depositados na conta bancária do Agravante, notadamente o montante de R$ 19.141,86, mantido sob constrição pelo Juízo de origem.

No caso em apreço, embora o Magistrado de Primeiro Grau tenha reconhecido a impenhorabilidade das verbas salariais diretamente comprovadas, entendeu que a quantia decorrente do mútuo consignado não ostentaria natureza alimentar, motivo pelo qual deveria permanecer bloqueada.

Cumpre ressaltar que o empréstimo consignado, por expressa conformação legal, distingue-se das demais modalidades de crédito pessoal. Trata-se de mútuo cujo pagamento das parcelas é realizado mediante desconto direto e automático na folha de pagamento do mutuário, comprometendo parte de sua remuneração mensal até a integral quitação da dívida.

A partir dessa peculiaridade, tem-se que os valores antecipados pelo consignado não se inserem na esfera patrimonial do devedor como um crédito comum, fruto de operação desvinculada de sua subsistência, mas refletem, na prática, um adiantamento remuneratório, cuja compensação recai sobre o salário futuro. Por essa razão, a natureza alimentar dos valores descontados mensalmente pela instituição financeira não desaparece com a disponibilização do montante na conta bancária do mutuário.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que os valores oriundos de empréstimo consignado, embora não possuam natureza salarial em sua essência, podem, em situações excepcionais, ser considerados impenhoráveis quando comprovadamente destinados à manutenção do devedor e de sua família. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833,IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão responsável por determinar, no âmbito da execução fiscal, o desbloqueio dos valores depositados na conta corrente do executado, os quais foram penhorados via BacenJud, sob o fundamento de que são impenhoráveis os recursos oriundos de vencimentos e empréstimo consignado.

II - Cinge-se a controvérsia acerca da impenhorabilidade dos valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados na conta bancária do executado.

III - Conforme dispõe o art. 10 da Lei n. 6.830/1980, na execução fiscal, não ocorrendo o pagamento do débito, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair sobre qualquer bem pertencente à parte executada, salvo aqueles que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Ademais, o art. 833, IV, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do disposto no art. 1º da Lei n. 6.830/1980, declara como sendo impenhoráveis,
in verbis
:

"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º."

IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes:

REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 29/5/2019; e AgInt no AREsp n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 7/5/2020.

V -
Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família
.

VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.

VII - Na hipótese, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a indispensabilidade das verbas decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento para o sustento do executado e de sua família, limitando-se a concluir pela sua impenhorabilidade, sendo impositivo o retorno do feito para a análise da questão.

VIII - Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (REsp n. 1.860.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). [destaquei]

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – NATUREZA ALIMENTAR - BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE/POUPANÇA– APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – LIBERAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

Havendo comprovação de que os valores constritos são decorrentes de aposentadoria e empréstimos consignados, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia, ante a ilegalidade da medida constritiva. (N.U 1015527-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

No caso concreto, os documentos apresentados nos autos demonstram que os valores constritos são utilizados pelo Agravante para custear despesas ordinárias de sua manutenção e de seus dependentes, inclusive com gastos médicos de genitores idosos; circunstância reforça a natureza alimentar da quantia bloqueada, na medida em que se destina à preservação da manutenção digna do núcleo familiar, finalidade expressamente tutelada pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que resguarda verbas de caráter alimentar e quantias indispensáveis à subsistência do devedor.

Ainda que, em regra, valores oriundos de mútuo bancário não se confundam com verbas remuneratórias e sejam, portanto, passíveis de penhora, o empréstimo consignado apresenta hipótese excepcional, dada a sua vinculação direta com o salário.

Assim, quando demonstrado, como no caso, que tais recursos compõem a base financeira mínima necessária ao sustento do Executado, impõe-se reconhecer que se encontram abrangidos pela regra de impenhorabilidade, por força não apenas de sua origem, mas de sua destinação essencial, em consonância com a garantia constitucional da dignidade da pessoa humana e com a proteção ao mínimo existencial.

Nesse contexto, a manutenção da penhora sobre a quantia de R$ 19.141,86 (dezenove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) não se harmoniza com os princípios que regem a execução, que devem sempre buscar conciliar a efetividade da satisfação do crédito com a preservação dos meios indispensáveis à subsistência do executado.

Na hipótese, tem-se que a constrição, nas circunstâncias delineadas, representa gravame desproporcional e incompatível com a natureza jurídica dos valores atingidos, impondo-se, portanto, sua liberação.

Dessarte, consideradas as peculiaridades desta demanda, a natureza do empréstimo consignado, a comprovação da destinação dos valores e a necessidade de resguardar o mínimo existencial do Agravante e de sua família, mostra-se imperiosa a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada, com determinação de seu imediato desbloqueio.

Fortes nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo Augusto Nogueira
,
para determinar a liberação integral do valor de R$ 19.141,86, devendo a quantia ser restituída à conta de origem do Agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025